Tribunal: CARF
Processo: 13603.902308/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.902308/2012-96
ACÓRDÃO
1201-007.121 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSTA FABRIL PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. ERRO.
PROVA.
O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no processo
tributário, em homenagem ao princípio da verdade material, apenas
quando este é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do
recorrente, ou quando não é evidente, mas o recorrente demonstra, nos
autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o que
foi declarado e que o direito de crédito é materialmente legítimo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.120, de 22 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 13603.902307/2012-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.121 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902308/2012-96
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
COSTA
FABRIL
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
nova
denominação
de
INTERPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão que
julgou a sua manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata da declaração de compensação – DCOMP, a qual utiliza o alegado
direito de crédito a título de saldo negativo de IRPJ, com origem em retenção na fonte.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica da presente DCOMP, quando
constatou a existência de inconsistências entre as declarações do contribuinte, o que deu ensejo à
intimação fiscal com o objetivo de esclarecer essas inconsistências. Contudo, o contribuinte não
atendeu à intimação fiscal, o que levou à não homologação da compensação, conforme o
despacho decisório que consta dos autos.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade,
em que afirma que cometeu erros ao preencher a sua DCOMP, mas que isso não afasta o seu
direito de crédito.
Essa manifestação foi julgada improcedente, quando foi adotado o entendimento
de que o contribuinte não poderia utilizar o apontado direito de crédito em duplicidade, tanto na
presente DCOMP como na apuração do seu saldo negativo do IRPJ. Ademais, aponta uma série de
inconsistências que impedem o reconhecimento do direito de crédito pleiteado.
O contribuinte apresentou o presente recurso voluntário, em que propugna pela
tempestividade do recurso e reafirma o seu direito de crédito, apesar dos apontados erros no
preenchimento da sua DCOMP.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.121 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902308/2012-96
3
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2020
(fls. 66) e o recurso voluntário foi apresentado em 30/09/2020 (fls. 43). Apesar de
o recurso ter sido apresentado além do prazo legal de 30 dias, previsto no artigo
33 do Decreto no 70.235/1972, o recorrente propugna pela sua tempestividade,
apontando a suspenção dos prazos processuais em razão da pandemia de Covid-
19, nos seguintes termos (fls. 45):
Estabelece o art. 5o e art. 15, ambos do Decreto n° 70.235/72, que o prazo
de trinta dias para impugnar a inicia-se do expediente normal do órgão
(RFB).
[...]
E de se pontuar, assim, que na data da intimação, o atendimento no âmbito
da Receita Federal do Brasil se encontrava paralisado por força da Portaria
n° 543, de 20 de março de 2020, com expressa suspensão dos atos
processuais:
[...]
A referida Portaria foi alterada pelas Portarias n° 936, de 29 de maio de
2020, n° 1.087, de 30 de junho de 2020 e n° 4.105, de 30 de julho de 2020,
prorrogando novamente o prazo para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB, mediante alteração do dispositivo supra transcrito:
[...]
Logo, na hipótese presente, a contagem do prazo processual de defesa teria
início no dia 01.09.2020 (terça-feira), expirando em 30.09.2020 (quarta-
feira).
Esta Turma de Julgamento já abordou situações semelhantes a essa em dois
outros momentos. Primeiramente, por unanimidade de votos, esta Turma
entendeu que a contagem dos prazos processuais no âmbito do CARF não se
confunde com a contagem dos prazos processuais no âmbito da RFB, por serem
órgãos distintos, conforme o Acórdão no 1201-005.306, de 18/10/2021, o qual
adotou a seguinte ementa:
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DE PRAZO.
PORTARIA CARF.
O recurso voluntário é ato processual praticado no âmbito do Carf. Tanto o
é que o recurso voluntário, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao
Carf para fins de julgamento da perempção, conforme determina os arts. 33
e 35 do Decreto n° 70.235, de 1972. Portanto, a suspensão do prazo de
interposição de recurso voluntário deve estar em consonância com Portaria
editada pelo Carf e não pela Receita Federal.
Em seguida, esta Turma mudou o seu posicionamento, ao entender que, embora
não tenha sido estabelecida formalmente a suspensão dos prazos no âmbito do
CARF no período em tela, o recurso pode ser conhecido em razão de a pandemia
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.121 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902308/2012-96
4
de Covid-19 configurar a justa causa prevista no artigo 233 do Código de Processo
Civil Brasileiro, conforme o seguinte excerto do Acórdão no 1201-005.512, de
06/12/2021:
Consta na peça recursal preliminar de tempestividade (e-fls. 349) cuja causa
determinante decorre do art. 6o da Portaria RFB n° 543/2020 (alterada pela
Portaria RFB n° 4105/2020), que dispõe sobre a suspensão dos prazos
processuais, até 31 de agosto de 2020, "como medida de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(Covid-19) conforme parte final da ementa daquela Portaria.
Informa a Recorrente que "Dessa forma, o termo de início do prazo para
apresentação do presente Recurso Voluntário deu-se apenas em
01/09/2020 (terça-feira), de modo que o prazo se encerra em 30/09/2020
(quarta-feira)".
Considerando que a Recorrente apresentou preliminar de tempestividade
em que expressamente alude a conteúdo de norma impeditiva no âmbito
da RFB, mas que se reflete diretamente neste Órgão de Julgamento,
entendo que o recurso deva ser considerado tempestivo causa
caracterizada nos termos do art. 233 do Código de processo Civil:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de
emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa
causa
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no
prazo que lhe assinar.
Neste último caso, a decisão foi tomada por maioria de votos, quando me
posicionei no sentido de não conhecer do recurso, afastando a apontada justa
causa.
Contudo, o meu entendimento sobre essa questão evoluiu em razão da Nota de
Esclarecimento publicada pelo CARF, no seu sítio na Internet , no dia 01/06/2020,
em que vincula os prazos processuais do CARF aos prazos processuais da RFB,
ainda que parcialmente, nos seguintes termos:
O CARF informa que não prorrogou a suspensão dos prazos para a prática
de atos processuais no âmbito do Conselho, portanto esses prazos voltaram
a fluir normalmente.
Entretanto, como a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB n°
543, de 20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB n° 936,
publicada em 29/05/2020, estendeu até 30 de junho de 2020 a suspensão
dos prazos para a prática de atos processuais em suas repartições,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.121 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902308/2012-96
5
consideram-se suspensos até essa data os prazos para a prática de atos
processuais perante as Unidades da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, estão suspensos até 30 de junho de 2020, apenas os prazos para o
protocolo de peças processuais junto aos Centros de Atendimento ao
Contribuinte da RFB, na modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Diante da publicação da presente postura do CARF, apesar de não ter sido
publicado um instrumento formal de suspensão do apontado prazo, entendo que
a Turma Julgadora deve seguir essa postura, em homenagem ao princípio da boa-
fé objetiva, o qual informa a atividade da Administração Tributária.
Saliente-se que a formalização de recurso voluntário é atividade realizada em CAC
ou e-CAC da RFB, ou seja, enquadra-se na referida Nota de Esclarecimento.
Adicionalmente, apesar de essa Nota falar em suspensão apenas até 30 de junho
do 2020, verifico que a RFB continuou a realizar, sucessivamente, prorrogações
dos seus prazos até 31/08/2020, conforme apontou o recorrente, de forma que a
causa que levou à publicação da referida Nota de Esclarecimento perdurou até
31/08/2020. Assim, entendo que os efeitos dessa Nota de Esclarecimento devem
perdurar até 31/08/2020.
Com esse fundamento, entendo que o recurso deve ser considerado tempestivo.
Considerando que o recurso também atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, ele deve ser conhecido.
A Administração Tributária não reconheceu o direito de crédito pleiteado, relativo
ao saldo negativo do IRPJ do 3o trimestre de 2008, em razão da impossibilidade de
averiguar a liquidez e certeza desse direito apenas com base nas declarações
ordinariamente apresentadas pelo contribuinte, combinado com o fato de o
contribuinte não ter atendido às intimações fiscais para prestar esclarecimentos.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte afirma que, ao preencher
a sua DCOMP, errou em dois pontos: ao apontar o regime de apuração trimestral
do IRPJ, quando o correto seria a apuração anual, e ao apontar a natureza do
direito de crédito como sendo saldo negativo do IRPJ, quando o correto seria a
retenção na fonte de Imposto de Renda (IRRF) sobre o pagamento de juros sobre
o capital próprio (JCP). Acrescenta que tais erros não impedem o reconhecimento
do seu direito de crédito, em atenção à verdade material. No presente recurso
voluntário, o contribuinte repisa os mesmos argumentos.
Esta Turma Julgadora tem adotado o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP não impede o reconhecimento do direito de crédito
pleiteado, desde que o interessado demonstre, por meio de provas, a liquidez e
certeza do direito de crédito.
Saliente-se que o erro reconhecido pelo contribuinte impediu que a
Administração Tributária averiguasse a legitimidade do direito de crédito e, na
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.121 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902308/2012-96
6
espécie, a recusa do contribuinte em atender às intimações fiscais tornou esse
impedimento impossível de ser superado.
Verifico que o recorrente não trouxe qualquer evidência da legitimidade do seu
direito de crédito, impedindo, mais uma vez, que esse direito seja averiguado.
Apenas a existência de erros no preenchimento da DCOMP não é causa suficiente
para que a compensação seja homologada. Seria necessário que o contribuinte
envidasse esforços para que as consequências dos seus erros fossem contornadas,
de forma que a verdade material pudesse ser evidenciada. Contudo, isso não
ocorreu.
Na espécie, ainda que os erros apontados fossem superados, entendo que não
seria possível a homologação da compensação em tela, uma vez que o mesmo
IRRF está sendo utilizado na presente DCOMP e também está compondo o saldo
negativo do IRPJ anual, o qual também seria passível de compensação. Em outras
palavras, o contribuinte está utilizando em duplicidade o mesmo direito de
crédito. Tal fato já havia sido apontado na decisão recorrida, mas o recorrente
silenciou quanto a esse fundamento, o qual consta do acórdão recorrido com os
seguintes termos (fls. 40):
7.6. Assim, o contribuinte pode utilizar em compensação o IRRF que incidiu
sobre JCP no ano-calendário da retenção ou deduzir do IRPJ devido no final
do período-base, com apuração de um possível saldo credor ou um IRPJ a
pagar reduzido da retenção de JCP. O que o contribuinte não pode fazer é
escolher proceder das duas maneiras possíveis, pois, desta forma, qual seria
a sua opção? A interessada apresentou a DCOMP antes do encerramento
do período-base de 2009, declaração por período trimestral, registrando
uma compensação do IR sobre JCP e, também, no final do ano-calendário
apura um saldo credor registrando o mesmo IR sobre juros sobre capital
próprio, conforme demonstrativos a seguir:
Reconhecer o presente direito de crédito corresponderia a aceitar a possibilidade
de um enriquecimento sem causa por parte do contribuinte, o que é defeso no
ordenamento jurídico pátrio.
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou a liquidez e certeza
do direito de crédito pleiteado, razão pela qual voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.121 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902308/2012-96
7
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 85
DF CARF MF
Original